Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Doação de ascendente a descendente. Colação. Avaliação de bens. Recurso desprovido.
1. A doação realizada por ascendente a descendente presume-se adiantamento da legítima, salvo declaração expressa em sentido contrário.
2. A avaliação dos bens do espólio deve ser apresentada pela inventariante, cabendo aos demais herdeiros impugná-la oportunamente, não sendo possível impor, de antemão, a realização por Oficial de Justiça.